Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010396-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES - CPF: 045.033.661-14 (INTERESSADO), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES - CPF: 045.033.661-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 043.562.261-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI - CPF: 058.289.402-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 054.393.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ROCHA DOS SANTOS - CPF: 039.484.991-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GALDINO CHAGAS - CPF: 056.944.321-00 (VÍTIMA), ANTONIO WESLEY SILVA BARBOSA - CPF: 053.572.692-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DA ROCHA BARBOSA - CPF: 974.546.302-78 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA – PEDIDO DE LIBERDADE –
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICABILIDADE DE CAUTELARES ALTERNATIVAS ANALISADOS PELO TRIBUNAL – JULGAMENTO DE HC ANTERIOR – NOVA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL IMPERTINÊNCIA - JULGADO DO TJMT – CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA – EXTENSÃO NÃO JUSTIFICADA – ACÓRDÃOS DO TJMT –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA A ORDEM.

Apresenta-se impertinente nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”
(TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000).

“A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP”
(TJMT, HC 1013951-32.2021.8.11.0000).

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010396-02.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
JUÍNA

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

DAIANE FRANCIELE RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DAIANE FRANCIELE RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000007-77.2024.8.11.0025), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e corrupção de menor – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97, art. 244-B do ECA – (ID 200749698).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente possui predicados favoráveis [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], motivo pelo qual medidas cautelares seriam suficientes; 3) se encontra em situação fático-jurídica idêntica à do correu
Anderson Rodrigues Martins
, cuja prisão preventiva fora substituída por outras medidas no julgamento do HC 1000534-07.2024.8.11.0000, a justificar a extensão.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente (ID
210570653
), com documentos (ID 21057065/ID 210567699).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
211029699
).

O Juízo singular prestou informações (ID 211806164).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa agravada, tortura mediante sequestro e corrupção de menores, em concurso material – Prisão preventiva decretada – Fundamentos da impetração: 1) ausência de fundamentação da decisão constritiva; 2) extensão de efeitos de acórdão de HC interposto por corréu; 3) pertinência das medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública – Paciente integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, com participação direta em tortura – Matérias acerca da fundamentação da prisão preventiva e de suficiência das medidas cautelares alternativas que foram analisadas em HC anterior impetrado em favor da paciente – Rediscussão incabível – Não conhecimento – Extensão: Ausência de similitude fática-processual entre corréu beneficiado e paciente, de modo a amparar a pretensão – Pleito impertinente – Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça – ID 214213697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 4.4.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudos periciais, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão dos Autuados, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Ressai das declarações prestadas pelo policial EDSON ALVES BEZERRA que, juntamente com outros policiais, realizou a prisão em flagrante, a saber:
[...]

No que se refere aos requerimentos formulados pela Defensora Pública, quanto às custodiadas DAIANE e RAYANE, restam presentes os requisitos da prisão preventiva, considerando-se, sobretudo, que se trata de crime hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qual seja, TORTURA, sendo este punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, afastando, pelo menos nesse momento, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, em sede policial, Daiane deu detalhes de sua participação, mencionando inclusive que atraiu uma das vítimas (Alexandre) com intuito de levá-lo até sua casa, onde os demais custodiados o esperavam para concluir o intento criminoso.

Estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dos autuados, já que são reincidentes na prática criminosa.

Ademais, restam presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, pois, diante da gravidade dos delitos ora praticados, tal medida se faz necessária, para assegurar a Garantia da Ordem Pública, se tratando, ainda, de crime hediondo, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, coadunando com o disposto no Art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados ANDERSON RODRIGUES MARTINS, ANDRE MAYER LESSA DA SILVA alcunha “Chaminé”, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI alcunha “Rabiscado e Pimpão”, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, RAYANE SANTOS DOS ANJOS, WILLIAN ROCHA DOS SANTOS alcunha “Negão” e DANIEL DA SILVA FLAVIO alcunha “Barbicha”, já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, juíza de Direito – PJE NU 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 7.2.2024, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína ofereceu denúncia em face do paciente [DAIANE FRANCIELE RODRIGUES] por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - e outras 6 (seis) Pessoas [Andre Mayer Lessa da Silva, Rayane Santos dos Anjos, Daniel da Silva Flavio, José Carlos Lourenço Filho, Lucas Matheus dos Santos Kaszewski e Willian Rocha dos Santos] por organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e corrupção de menor -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06;
art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97; art. 244-B do ECA - e Anderson Rodrigues Martins por tráfico de drogas -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Em 20.2.2024, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína declinou a competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
,
“por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado”
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Pois bem.

As matérias relativas aos pressupostos da custódia e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas no julgamento do HC NU 1002226-41.2024.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 19.3.2024, nos termos das seguintes premissas:

“
A prisão preventiva da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em crimes graves - organização criminosa, tráfico de drogas, tortura [duas vítimas] e corrupção de menor -
,
atribuídos à facção denominada Comando Vermelho, no município de Juína/MT
,
cujos integrantes seriam responsáveis por aplicar “salves”
[1]
em três pessoas [vítimas Alexandre Galdino Chagas, Jose Ricardo da Rocha Barbosa e Antonio Wesley Silva Barbosa], por disputa territorial com a organização criminosa rival [“PCC”] na região (PJe 1000236-37.2024.811.0025).

A gravidade das condutas atribuídas à paciente e os indicativos de envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 8 (oito) agentes denunciados nesta ação penal e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa justificam a segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26.10.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente teria sido responsável por atrair a vítima Alexandre Galdino Chagas
“à sua residência sob o pretexto de conversar, sendo que nesta ocasião os denunciados ANDRE e DANIEL já estavam à sua espera para dar início a tortura
” (PJe 1000236-37.2024.811.0025 - denúncia ID 1470723107), a revelar maior gravidade da conduta.

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“
2. Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado ‘Tribunal do Crime’. [...] 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.”
(AgRg no RHC n. 149.545/CE - Relator: Min. Olindo Menezes -15.2.2022)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.
”
(PJE 2º grau nº 1002226-41.2024.8.11.0000 – ID 207865845)

Nesse quadro, apresenta-se injustificável a nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”
(TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024), neste
habeas corpus
.

Por sua vez, a prisão preventiva do correu [
Anderson Rodrigues Martins]
foi substituída por medidas cautelares alternativas, no julgamento deste HC [NU 1029475-98.2023.8.11.0000], sopesadas
as circunstâncias do fato [
“foi denunciado
por
tráfico de drogas
sem
(...)
qualquer envolvimento em organização criminosa
, embora estivesse na companhia dos corréus”
] e os predicados pessoais [
“primário, possui bons antecedentes, sem qualquer outro registro criminal (Sistema Primus e https://portalpje.tjmt.jus.br), tem endereço [rua Bolívia, nº 3133, bairro Sol Nascente, Vera/MT] e exerce ocupação lícita como vidraceiro, na empresa denominada “Vidro e Mármore”, desde o dia 1º.8.2023, conforme “Registro de Empregado” (ID 198209688)”
]
.

Todavia, a paciente [
DAIANE FRANCIELE RODRIGUES]

foi denunciada por organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e corrupção de menor, sendo que
teria sido responsável por atrair a vítima
Alexandre Galdino Chagas
“à sua residência sob o pretexto de conversar, sendo que nesta ocasião os denunciados ANDRE e DANIEL já estavam à sua espera para dar início a tortura
”
(
PJe 1000236-37.2024.811.0025 – ID 1470723107), de modo que
nã
o se encontram na mesma situação fático-processual.

Adota-se o seguinte entendimento deste e. Tribunal:

“A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP.”
(HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021)

Por conseguinte, afigura-se impertinente a extensão do benefício da liberdade processual outorgada à corré ao paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024